Tribunal: TJMT
Processo: 1024340-50.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024340-50.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SHIRLEI LAURETT BUENO - CPF: 459.783.281-53 (RECORRIDO), CIRLENE RIBEIRO DE FIGUEIREDO - CPF: 452.547.611-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1024340-50.2021.8.11.0041
.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
.

Recorrida:
SHIRLEI LAURETT BUENO LIMA.

Data do Julgamento:
18/07/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO

–
PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA

–
REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ESGOTO - PERCENTUAL DE 90% DELIBERADO NO
EDITAL DO CONTRATO DE CONCESSÃO –

ABUSIVIDADE
–
O
NEROSIDADE EXCESSIVA PARA A CONSUMIDORA – FIXAÇÃO EM 80% DO VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDO – PREVISÃO NO ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 05/2012 DA AMAES – RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE EXCEDEM OS 80%
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Não há de falar em nulidade da sentença por julgamento
"extra petita"
se o processo foi decidido de acordo com as alegações deduzidas pelas partes e com as provas produzidas nos autos. Rejeito tal preliminar.

2-

A cobrança de taxa de esgoto prevista no Edital de Contrato de Concessão em 90% diverge dos 80% estabelecidos no artigo 63 da Resolução Normativa n. 05/2012 da AMAES, que devem ser aplicados, já que o percentual contratado é abusivo, pois gera onerosidade excessiva para o consumidor.

3-

Comprovado a ilegalidade nas cobranças efetuadas, a restituição de
valores pagos pela autora em excesso a título de taxa de esgoto
é medida que se impõe, conforme determinado em sentença.

4-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para
declarar a ilegalidade da sistemática de cobrança dos valores relativos às fatura de água e esgoto da unidade residencial da reclamante, localizada na Rua 60, Quadra 4, no 23, Setor 4, Bairro CPA3 – Cuiabá/MT, matrícula 81830/hidrômetroY19S629247. Ainda, determinou a emissão das faturas do serviço de esgotamento sanitário em conformidade com o art. 63 (antigo art. 64), do Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto de Cuiabá, que integra o contrato de concessão, de modo que o valor previsto na Estrutura Tarifária vigente, que equivale a 90% do valor para cobrança da água, incida sobre 80% do volume de faturamento desta, observando-se, ainda, as disposições acerca da categoria, tipo e faixa de consumo em relação aos meses assinalados.

Por fim, condenou a reclamada a restituir de forma simples a reclamante, os valores pagos pela reclamante em excesso a título de serviços de esgoto das seguintes faturas:
9/2017 (id. 59838173); 10/2017 (59838172); 03/2018 (59838165); 11/2018 (59838169); 12/2018 (59838156); 01/2021 (59838164); 02/2021 (59838161); 03/2021 (59838168) e 04/2021 (59838155),
corrigidas monetariamente com base no INPC e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do prejuízo.

A reclamada arguiu a preliminar de nulidade da sentença por ser
extra petita
e no mérito requer à reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, pois não há que se falar em julgamento "
extra petita
" se o processo foi decidido de acordo com as alegações deduzidas pelas partes e com as provas produzidas nos autos.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrida contesta a forma que está sendo cobrada pela recorrida a tarifa de esgoto lançada em suas faturas, aduz não estar em consonância com o artigo 63 do Regulamento da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá – AMAES.

No caso, não merece prosperar a pretensão recursal, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos nos moldes em que foi proferida.

Para melhor compreensão do fato, transcrevo trecho da
r. sentença, in verbis:

“(...).
A reclamante pretende a indenização por danos materiais, porque a tarifa de esgoto vem sendo cobrada de modo irregular, de modo que busca a devolução dos valores indevidos dos últimos 10 (dez) anos.

Com efeito, as regras constantes na redação do artigo 63, do Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Cuiabá (antigo art. 64) são complementares à Estrutura Tarifária dos serviços de água e esgoto, não sendo, portanto, um Regulamento “divorciado” de todo o resto da estrutura tarifária vigente.

De acordo com a Estrutura Tarifária constante na Tabela 1, do Anexo II, do Edital de Concorrência no 014/2011, “
o valor da tarifa de esgoto deve corresponder a 90% (noventa por cento) do valor da tarifa de água
”.

Esse percentual foi mantido pela Deliberação no 02/2014, da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Município de Cuiabá – AMAES, que dispôs sobre o reajuste dos valores das tarifas de água e esgoto.

O Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Cuiabá, por sua vez, assim dispõe:

“
Art. 63”. O VOLUME DE ESGOTO FATURADO será considerado como 80% (oitenta por cento) do VOLUME DE ÁGUA FATURADO, e será cobrado segundo valores estipulados pela ESTRUTURA TARIFÁRIA vigente e incidirá somente sobre os imóveis servidos por sistema de redes coletoras existentes no logradouro público
.

Art. 64. O serviço de esgotamento sanitário será cobrado com base no VOLUME DE ÁGUA COBRADO, salvo nos casos de existência de medidor de esgoto ou medidor de água na fonte própria de abastecimento. (...).
”

Denota-se, para cobrança ao consumidor da tarifa referente ao esgoto é imprescindível realizar uma interpretação sistemática da Estrutura Tarifária estabelecida pela AMAES e do Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto.

O referido Regulamento esclarece que o volume de esgoto a ser faturado será o equivalente a 80% do volume de água medido, enquanto o Anexo II, da Estrutura Tarifária indica a forma de valoração, ou seja, a tarifa a ser cobrada é o equivalente a 90% do valor da tarifa de água. Impossível, portanto, aferir o volume de esgoto e o valor da cobrança sem considerar ambas as disposições.

Entretanto, ao que consta, a concessionária requerida calcula o valor do esgoto a ser cobrado do consumidor pela simples aplicação do percentual de 90% (noventa por cento) sobre o total da tarifa de água, desprezando o percentual referente ao volume de esgoto a ser faturado, de acordo com o art. 63, do Regulamento.

Assim, o correto seria o valor previsto na Estrutura Tarifária, que equivale a 90% (noventa por cento) do valor para cobrança da água, incida sobre 80% (oitenta por cento) do volume de faturamento desta.

Verifica-se, portanto, que ambas cobranças realizadas pela requerida (água e esgoto) encontram-se em desacordo e se caracterizam como práticas abusivas, na medida em que é vedado ao fornecedor de produtos e serviços, exigir ou impor ao consumidor onerosidade excessiva (CDC, art. 39, V).

As normas de proteção e defesa do consumidor detêm caráter de ordem pública e interesse social (CDC, art. 1o), cuja tutela tem berço constitucional (artigo 5o, inciso XXXII, e artigo 170, inciso V, da Constituição Federal, e artigo 48 do ADCT).

Destarte, evidencia-se, assim, que havendo cobrança de tarifa a maior pela concessionária, necessário e devido se torna restituição de valores.

Quanto ao pedido dano material, verifica-se que somente foi anexado comprovante da fatura dos seguintes meses: 09/2017 (id. 59838173); 10/2017 (59838172); 03/2018 (59838165); 11/2018 (59838169); 12/2018 (59838156); 01/2021 (59838164); 02/2021 (59838161); 03/2021 (59838168) e 04/2021 (59838155).

Dessa forma, resta demonstrado a existência do dano e sua extensão somente em relação a essas faturas, impossibilitando, assim, a concessão da integralidade dos pedidos, que não pode ser realizada por presunção, conforme dispõe o artigo 944 do Código Civil.

(...)

No que toca à repetição do indébito, necessário esclarecer que, segundo o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
.” (STJ - EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Contudo, os efeitos da decisão foram modulados para que o entendimento fixado pela corte “se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.”

Logo, considerando que a publicação do referido julgado se deu em 30/03/2021 e a cobrança indevida aqui discutida ocorreu em momento anterior, para o caso, a repetição em dobro reclama a comprovação da má-fé do credor, situação essa não evidenciada nos autos.

Portanto, a restituição deve se dar de forma simples.”

Da análise dos autos, resta evidente que
o cálculo da taxa de esgoto das faturas de água da reclamante, está sendo realizado com base em 90% do volume de água faturado, e a Requerente entende que a taxa deve ter como base de cálculo 80% do volume de água faturado, face ao disposto no art. 63 da Resolução n. 05/2012 da AMAES.

Nota-se, conforme bem salientado na sentença, que
a concessionária requerida calcula o valor do esgoto a ser cobrado do consumidor pela simples aplicação do percentual de 90% (noventa por cento) sobre o total da tarifa de água, desprezando o percentual referente ao volume de esgoto a ser faturado, de acordo com o art. 63, do Regulamento.

Destarte,
o correto é que o valor previsto na Estrutura Tarifária, que equivale a 90% (noventa por cento) do valor para cobrança da água, incida sobre 80% (oitenta por cento) do volume de faturamento desta.

Oportuno mencionar que
a requerida recorre sob o argumento de que o Edital do Contrato de Concessão estipula que a tarifa de esgoto seja cobrada em 90% do volume de água apurado, porém, o fato de constar no Contrato de Concessão esse percentual (90%) não desonera a Concessionária de cumprir a lei que fixa em 80%.

Verifica-se, portanto, que a cobrança realizada pela requerida referente à taxa de esgoto encontra-se em desacordo e se caracteriza como prática abusiva, na medida em que é vedado ao fornecedor de produtos e serviços, exigir ou impor ao consumidor onerosidade excessiva (CDC, art. 39, V). As normas de proteção e defesa do consumidor detêm caráter de ordem pública e interesse social (CDC, art. 1o), cuja tutela tem berço constitucional (CF, arts. 5o, XXXII e 170, V, e art. 48 do ADCT).

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PAGAMENTO DE INDÉBITO – JULGAMENTO ULTRA PETITA – ARGUIÇÃO PROCEDENTE – EXCLUSÃO DA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE ÁGUA – PRELIMINAR ACOLHIDA –TARIFA DE ESGOTO – FIXAÇÃO EM 80% DO VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDO – PREVISÃO NO ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 05/2012 DA AMAES – DEFINIÇÃO EM 90% NO EDITAL DO CONTRATO DE CONCESSÃO – CLÁUSULA ABUSIVA – ARTIGOS 39, V, E 51, IV, DO CDC – ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE EXCEDEM OS 80% – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se na inicial da Ação não foi pleiteada a devolução da tarifa de água, deve ser acolhida a preliminar de julgamento ultra petita e excluída essa parte da sentença.
A cobrança de taxa de esgoto prevista no Edital de Contrato de Concessão em 90% diverge dos 80% estabelecidos no artigo 63 da Resolução Normativa n. 05/2012 da AMAES, que devem ser aplicados, já que o percentual contratado é abusivo, pois gera onerosidade excessiva para o consumidor
.
(TJ-MT 10409953420208110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2022). (destaquei)

Sendo, assim, imperioso reconhecer que a reclamante faz jus a devida restituição d
os valores pagos pela autora em excesso a título de serviços de taxa de esgoto
, conforme determinado em sentença.

Deste modo, a sentença deve mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023